Tribunal: TJMT
Processo: 1024416-45.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-04
Data de publicação: 2022-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1024416-45.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[AURELEY AMORIM DE ARRUDA - CPF: 024.261.141-93 (APELADO), MARYENE DOS SANTOS CRISTO - CPF: 017.940.361-30 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), KELLY YOHANA SILVA ARRAES - CPF: 032.231.411-97 (ADVOGADO), CAMILLA METZKER DE BRITO - CPF: 032.833.061-25 (ADVOGADO), THIAGO DE PAULA LUZ - CPF: 023.229.451-88 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO DE SEGURO DE VIDA DECORRENTE DE INVALIDEZ PERMANENTE C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PROVA PERICIAL REALIZADA PARA APURAR O GRAU DA LESÃO – DISCORDÂNCIA DA PARTE – LAUDO DIVERGENTE APRESENTADO POR ASSISTENTE TÉCNICO – PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS AO PERITO – AUSÊNCIA DE ANÁLISE – DEMANDA PARCIALMENTE PROCEDENTE – ESCLARECIMENTO TÉCNICO NECESSÁRIO PARA A RESOLUÇÃO DA LIDE –
CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA.

In casu, evidenciada a necessidade de maior instrução probatória acerca do quanto alegado pelas partes, deve ser anulada a sentença que acolheu na íntegra o laudo pericial judicial, afim de que o expert do juízo proceda ao esclarecimento dos pontos técnicos levantados pelas partes, bem como do laudo divergente apresentado pelo assistente técnico, nos termos do quanto disposto no art. 477, §2o, inc. I e II, do CPC, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório e do devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, LIV e LV, da CF.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Itaú Seguros S.A. em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da
ação de seguro de vida decorrente de invalidez permanente c/c indenização por dano moral
que lhe move Aureley Amorim de Arruda, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais,
condenando-a ao pagamento do valor equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do capital segurado para invalidez parcial permanente por acidente, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a contar do sinistro, a ser apurado em sede de liquidação de sentença, condenando as partes ao pagamento
pro rata
das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada.

Inconformada,
a apelante argui preliminarmente a nulidade da r. sentença, sob a alegação de cerceamento ao seu direito de defesa, tendo em vista que não foram esclarecidos todos os pontos da perícia judicial realizada, no tocante ao grau de invalidez do apelado, ante a divergência dos laudos produzidos nos autos, violando o quanto disposto no art. 477, §2o, do CPC. Ainda preliminarmente, defende a ausência de interesse de agir da parte autora no caso vertente, ante a não apresentação do requerimento administrativo prévio para o recebimento do seguro pretendido, de modo que requer a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC. No mérito, defende a correta aplicação da tabela de invalidez permanente, com o pagamento do valor proporcional à invalidez apurada, levando-se em consideração o quanto constatado no laudo apresentado pelo assistente técnico. Subsidiariamente, sustenta que decaiu da parte mínima dos pedidos, devendo ser aplicada a regra disposta no art. 86, parágrafo único, do CPC. Requer a reforma da r. sentença, com a aplicação da correção monetária a partir do ajuizamento da ação.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 113682622), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 04 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que Aureley Amorim de Arruda ajuizou ação de seguro de vida decorrente de invalidez permanente c/c indenização por dano moral em desfavor de Itaú Seguros S.A., aduzindo que contratou seguro de vida n. 01.81.013444882 junto a empresa ré, o qual prevê cobertura para invalidez total ou parcial por acidente, porém, após ter sofrido acidente de trabalho que causou amputação parcial da falange distal do polegar, teve a cobertura negada, motivando o manejo da demanda.

Durante a marcha processual, foi determinada a realização de perícia judicial para apuração da lesão sofrida pelo autor (id. 113690986), com a apresentação dos quesitos pelas partes e pelo Juízo, sendo constatado pelo
expert
a existência de invalidez parcial permanente, com perda funcional de 25% (vinte e cinco por cento) da mão direita, em razão de sequela traumática da falange distal do polegar direito (id. 113682603).

Instados a se manifestarem acerca do laudo pericial (id. 113682605), apenas a empresa ré manifestou discordância (id. 113682609), ante a não quantificação pelo perito do grau da lesão do membro lesionado, bem como pela divergência do laudo apresentado pelo assistente técnico, que apurou a existência de invalidez permanente e parcial de 9% (nove por cento) para a perda total do uso da falange distal do polegar (id. 113682609).

Contudo, o douto magistrado
a quo
, sem sequer analisar a manifestação apresentada pela seguradora ré, principalmente no que tange a não quantificação pelo perito judicial do grau da lesão do membro lesionado, bem como pela divergência do laudo apresentado pelo assistente técnico, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais,
condenando-a ao pagamento do valor equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do capital segurado para invalidez parcial permanente por acidente, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a contar do sinistro, a ser apurado em sede de liquidação de sentença, condenando as partes ao pagamento
pro rata
das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada
(id. 113682611).

Irresignada,
a apelante
argui preliminarmente a nulidade da r. sentença, sob a alegação de cerceamento ao seu direito de defesa, tendo em vista que não foram esclarecidos todos os pontos da perícia judicial realizada, no tocante ao grau de invalidez do apelado, ante a divergência dos laudos produzidos nos autos, violando o quanto disposto no art. 477, §2o, do CPC.

Ainda preliminarmente, defende a ausência de interesse de agir da parte autora no caso vertente, ante a não apresentação do requerimento administrativo prévio para o recebimento do seguro pretendido, de modo que requer a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.

No mérito, defende a correta aplicação da tabela de invalidez permanente, com o pagamento do valor proporcional à invalidez apurada, levando-se em consideração o quanto constatado no laudo apresentado pelo assistente técnico. Subsidiariamente, sustenta que decaiu da parte mínima dos pedidos, devendo ser aplicada a regra disposta no art. 86, parágrafo único, do CPC. Requer a reforma da r. sentença, com a aplicação da correção monetária a partir do ajuizamento da ação.

Pois bem. De início e por questão de prejudicialidade, faz-se necessária a análise imediata da preliminar de ausência de interesse de agir arguida pela recorrente, sob a alegação de que não houve apresentação do requerimento administrativo prévio para o recebimento do seguro pretendido, de modo que requer a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.

Sem razão. É cediço a obrigatoriedade da apresentação do requerimento administrativo prévio nas ações que visam a cobrança de seguro, entretanto, tal exegese somente tem cabimento nas demandas de cobrança de seguro DPVAT ou ações previdenciárias.

Digo isso, porque o e. STF ao julgar o Recurso Extraordinário n. 631.240, firmou a exigência dessa pretensão para o regular exercício do direito de ação, sem que isso caracterize afronta ao art. 5o, inc. XXXV, da CF, contudo, a presente demanda tem por objetivo a cobrança de seguro privado de vida em grupo, motivo pelo qual o requerimento administrativo prévio é totalmente dispensável.

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO – DETERMINAÇÃO PARA JUNTADA DO REQUERIMENTO PRÉVIO ADMINISTRATIVO E DEMONSTRAR A PRETENSÃO RESISTIDA – OBRIGATORIEDADE DE JUNTADA DESSE DOCUMENTO SOMENTE EM DEMANDAS QUE VERSEM SOBRE SEGURO DPVAT OU AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – LIDE QUE DISCUTE SEGURO PRIVADO – INEXIGIBILIDADE – GARANTIA DE ACESSO AO JUDICIÁRIO – GARANTIA CONSTITUCIONAL – RECURSO PROVIDO.

O requerimento administrativo prévio é condição essencial para buscar em juízo o recebimento do DPVAT ou benefício previdenciário (STJ – 3a Turma – AgRg no REsp 936.574/SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 02/08/2011, DJe 08/08/2011), sendo prescindível para demandas que discutam seguros privados a fim de resguardar o princípio constitucional do livre acesso ao Poder Judiciário, (art. 5o, XXXV, da Constituição Federal de 1988)
.”
(RAI n. 1012997-83.2021.8.11.0000, 4a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 10.11.2021 – negritei)

Logo,
rejeito a preliminar
.

Ainda em sede preliminar, defende a nulidade da r. sentença, sob o argumento de cerceamento ao seu direito de defesa, tendo em vista que não foram esclarecidos todos os pontos da perícia judicial realizada, no tocante ao grau de invalidez do apelado, ante a divergência dos laudos produzidos nos autos, violando o quanto disposto no art. 477, §2o, do CPC.

Com razão. Após detida análise dos autos, verifico que apesar da seguradora ré, ora apelante, ter apresentado discordância acerca da prova pericial realizada, pugnado pela apresentação de maiores esclarecimentos do
expert
, ante a não quantificação do grau da lesão do membro lesionado, bem como pela divergência do laudo apresentado pelo assistente técnico, que apurou a existência de invalidez permanente e parcial de 9% (nove por cento) para a perda total do uso da falange distal do polegar (id. 113682609), o MM. Juiz sequer analisou o pedido, tendo acolhido na íntegra a referida prova pericial, sem rechaçar de forma contundente os questionamentos formulados pela parte.

Neste contexto, não há qualquer dúvida de que os apontamentos realizados pela seguradora apelante, e renovados nesta quadra processual, são relevantes, pois, possuem o condão de alterar substancialmente o entendimento posto na r. sentença, inclusive quanto ao montante da condenação referente a invalidade parcial permanente sofrida pelo apelado.

Assim sendo, com a devida vênia, entendo que o d. magistrado não agiu com o costumeiro acerto no caso em tela, sendo incoerente na fundamentação da sentença, pois, a prova pericial está pendente de esclarecimento, mormente por existir laudo divergente apresentado por assistente técnico, ferindo o quanto disposto no art. 477, §2o, do CPC, que é suficientemente claro ao dispor,
verbis
:

“Art. 477. O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento.

§2o -
O perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto
:

I -
sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público
;

II -
divergente apresentado no parecer do assistente técnico da parte
.”
(negritei)

Destarte, na hipótese dos autos, não tendo o condutor do feito determinado a manifestação do
expert
do Juízo, é certo que o direito constitucional ao contraditório e a ampla defesa da seguradora recorrente foi cerceado, notadamente por ser tecnicamente inviável a análise, por esta e. Câmara, das questões suscitadas em sua manifestação, cabendo ao perito fazê-lo.

Por conseguinte, diante da importância da produção da prova pericial em questão, inclusive reconhecida pelo MM. Juiz ao fundamentar o
decisum
, entendo que o feito deve ser melhor instruído, com a prestação dos esclarecimentos devidos pelo perito judicial, antes de ser proferida a decisão de mérito.

Neste sentido, é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“AÇÃO REINTEGRATÓRIA DE POSSE COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DA NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA MULTA DO ARTIGO 538, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTEPROVIDO.

1.
Evidenciada a necessidade de produção de provas requeridas pela ré, a tempo oportuno, constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, com infração aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal
.

2.
No caso concreto, foi reconhecido pelo Tribunal Estadual que o julgamento antecipado importou em supressão de provas necessárias à comprovação de fatos controvertidos, pertinentes e relevantes, e a respeito dos quais não existe nos autos prova suficiente à formação de séria convicção
. [...]”
(REsp n. 661.009/ES, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 19.10.2010 – negritei)

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO –HOMOLOGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DA NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – RECURSO PROVIDO.

Evidenciada a necessidade de instrução probatória, deve ser anulada a decisão que homologou o laudo pericial,
afim de que o expert do juízo proceda ao esclarecimento dos pontos técnicos levantados pela recorrente
, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório e do devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, LIV e LV, da CF/88, não sendo recomendável, ao menos por ora, a realização imediata de nova perícia
.”
(RAI n. 1003090-26.2017.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 06.09.2017 – negritei e grifei)

Logo, entendo ser prudente a realização de todos os esclarecimentos necessários acerca da prova pericial pelo perito judicial, que não trará prejuízo algum, pelo contrário, já que possibilitará a produção correta do conjunto probatório pertinente ao direito postulado, antes de ser proferida a decisão de mérito.

Assim, restou evidente a ocorrência de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, incisos LIV e LV, da C. Federal.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
acolho a preliminar
vindicada para cassar a r. sentença e determinar o retorno dos autos a instância de origem para seu regular processamento, a fim de que seja prestado todos os esclarecimentos necessários pelo perito judicial acerca da perícia técnica realizada, nos termos do art. 477, §2o, inc. I e II, do CPC.

Posto isso,
conheço do recurso interposto e

lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 04 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2022